Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748262-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO WEIRICH, LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 66288196) opostos por MARCOS AUGUSTO WEIRICH e LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS contra a decisão monocrática de ID 66142127, na qual concedi efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até que seja solucionada a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade de justiça em prol de LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS. Na sua pretensão aclaratória, aduz que a decisão unipessoal foi omissa quanto a outro pedido de tutela de urgência vindicado no agravo de instrumento, relacionado ao reestabelecimento do convênio em favor de MARCOS AUGUSTO WEIRICH. Intimada para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 67122090. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios em comento, de modo que seja apreciado o outro pedido de provimento provisório de urgência requestado na peça do agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por procurador(a) devidamente habilitado(a), sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. De pronto, convém destacar que o sodalício Superior tem posicionamento firmado no sentido de que “o princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão” (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). Cotejando detidamente o objeto do agravo de instrumento, de fato, abarca a decisão de ID 216712626, de 05/11/2024, que indeferiu a o benefício da gratuidade de justiça à LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS; e a de ID 216286293, de 30/10/2024, que indeferiu a tutela de urgência requerida na exordial. Tendo em conta que a decisão unipessoal de ID 66142127 apenas apreciou o pedido atrelado à decisão ID 216712626, de 05/11/2024, reconheço a omissão em relação à outra de ID 216286293, de 30/10/2024, razão pela qual ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Avançando na análise da antecipação da tutela recursal para conceder para compelir a agravada “a manter o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, mantendo-se o vínculo contratual em questão em relação ao AGRAVANTE MARCOS, nas mesmas condições contratuais e valores firmados originalmente, garantindo-se assim, integralmente, o serviço médico de tratamento para o agravante, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) até o cumprimento da obrigação específica, e a exclusão imediata da agravante LIBIA.”, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que, neste caso concreto, não encontra-se conjugados os requisitos legais que autorizam o deferimento da medida liminar nos moldes postulados pelos recorrentes. A fim de se evitar desnecessária tautologia, adiro a esta as razões de decidir delineadas pelo Juízo a quo, sem ressalvas: “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por MARCOS AUGUSTO WEIRICH, representado por sua curadora SELMA PETROLA DE ARAÚJO FEITOSA e LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS, em desfavor da AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na qual postula a tutela de urgência, litteris:‘7) Em face da máxima urgência, requer que seja concedida a tutela antecipada, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, para que a ré seja compelida a manter o contrato de plano de saúde, firmado entre as partes, mantendo-se o vínculo contratual em questão em relação ao autor MARCOS, nas mesmas condições contratuais e valores firmados originalmente, garantindo-se assim, integralmente, o serviço médico de tratamento para o autor, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) até o cumprimento da obrigação específica, e a exclusão imediata da autora LIBIA.’A autora Libia afirma, em resumo, que, desde o ano de 2022, tenta sair do plano de saúde, mas o pedido é postergado pela ré para a “data de aniversário do plano” e que não tem interesse no cancelamento integral, pois o autor interditado, Marcos Augusto, carece da manutenção correspondente.Afirma que procedeu ao pagamento da cota-parte que seria devida pelo autor Marcos Augusto no presente feito, de modo que requer a manutenção especificamente em relação a Marcos, com base no referido comprovante (id 216288251).O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo.Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”,‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão ausentes. Da análise dos documentos de id 216288250 e 216288253, verifica-se que a autora Libia pretende a exclusão da condição de beneficiária, seria a titular do plano de saúde, de modo que é possível obrigar o réu a manter apenas o contrato com Marcos, que figura no contrato como dependente. Com efeito, em sede de cognição sumária, depreende-se que a condição de beneficiário de Marcos é de dependência em relação ao contrato objeto da lide, como evidencia o instrumento contratual reproduzido nos autos, motivo pelo qual incabível a sua manutenção de forma individual como beneficiário titular, excluindo-se apenas a própria Titular do plano; neste particular, é ocioso asseverar que cada beneficiário apresenta uma realidade pessoal diversa (idade, condições de saúde etc), o que afasta a conclusão de que, para se manter o contrato, bastaria que um dos beneficiários quitasse metade do valor da mensalidade do contrato, fato que depende de múltiplos fatores e cálculos específicos. Ademais, não há evidência nos autos de que a ré comercialize o plano individual, sendo que o depósito judicial de parte do valor, sem autorização do Juízo e sem preenchimento dos requisitos legais para tanto, não tem o condão de afastar a mora dos contratantes nem obriga a requerida a manter os benefícios do contrato, ante o reconhecido inadimplemento quanto ao pagamento integral do débito, notadamente porque o pagamento a menor do valor da mensalidade contratual constitui indício suficiente de recusa justificada da credora no recebimento deste. Não bastasse isso, nos termos do § 3o do art. 30 da Lei n. 9.656/98, a manutenção da condição de beneficiário ao dependente só é obrigatória em caso de morte ou demissão do beneficiário titular, o que não é o caso retratado nos autos, na medida em que a titular pretende a própria rescisão voluntária do negócio jurídico. Por esses fundamentos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA.” Os documentos de ID 216288249 (contrato) e ID 216288248 (comprovante de vínculo com o convenio) indicam o tipo de contratação do plano de saúde posto à colação: “Coletivo Empresarial, ou seja, aquele que oferece cobertura de atenção prestada a BENEFICIÁRIO que integre uma população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária.” E acerca deste tipo de contratação, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta, de forma bastante elucidativa, que “[a] manutenção de qualquer dependente em plano de assistência à saúde coletivo por adesão depende da participação do beneficiário titular, pois é ele que possui vínculo com a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. Art. 15, § 2°, da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).” (vide Acórdão 1915067, 0741872-13.2022.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que as argumentações deduzidas nos recursos (AGI e EMD) e os elementos de convicção despontados dos autos não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a medida antecipatória pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores desta parte da medida de urgência vindicada nos aludidos recursos (AGI e EMD), razão pela qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL quanto ao reestabelecimento do convênio em favor do embargante MARCOS AUGUSTO WEIRICH, MANTENDO O EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NA DECISÃO DE ID 66142127 correlacionado à análise do pedido de gratuidade de justiça em prol de LIBIA PETROLA DE ARAUJO VERAS. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se novamente a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II), diante da extensão do agravo de instrumento reconhecida nesta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator